Tribunal: TJDFT
Processo: 0710802-86.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710802-86.2024.8.07.0007 RECORRENTE: DIEGO GUIMARAES DUARTE RECORRIDO: FAUSTO CAMILO BERMEO PAGUAY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SEM FORÇA EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente ação monitória para cobrança de cheques sem força executiva, emitidos entre abril e julho de 2022, no valor total de R$ 12.406,46. O apelante alegou prescrição e insurgiu-se contra o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se os cheques apresentados na ação monitória estão prescritos; e (ii) estabelecer o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores cobrados. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória baseada em cheque sem força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão da cártula, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil e da Súmula 503 do STJ. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, conforme art. 202, I, do Código Civil e art. 240 do Código de Processo Civil, retroagindo à data da propositura da ação. No caso, a ação foi proposta dentro do prazo quinquenal, não havendo prescrição. O termo inicial dos juros de mora segue a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.556.834/SP (Tema 952), incidindo a partir da primeira apresentação do cheque à instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE Prejudicial de mérito afastada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória baseada em cheque sem força executiva é de cinco anos, contados do dia seguinte à data de emissão da cártula. A interrupção da prescrição ocorre com o despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação. Os juros de mora em ação monitória fundada em cheque sem força executiva incidem a partir da primeira apresentação da cártula à instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 202, I, e 206, § 5o, I; CPC, art. 240; Lei no 7.357/85, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 503; STJ, REsp 1.556.834/SP (Tema 952); STF, Súmula 150. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 da Lei 7.357/85, buscando o reconhecimento da prescrição da ação monitória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 59 da Lei 7.357/85, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028